Tribunal: TJMT
Processo: 1038981-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038981-30.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Cargo em Comissão, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), HEBER ROGERIO PINTO - CPF: 088.965.918-48 (IMPETRANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Rodrigo Fonseca Costa (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor de carreira do Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ato do Procurador-Geral de Justiça que indeferiu pedido de restabelecimento da incorporação do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Sistemas e Métodos – CNE V, deferida pelo Ato nº 0119/2007-PGJ e posteriormente suprimida em outubro de 2009. O impetrante pleiteia o reestabelecimento da vantagem nos proventos de aposentadoria e o pagamento das diferenças retroativas, sob alegação de violação a direito adquirido, à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, considerado o ato que suprimiu a vantagem em 2009; e (ii) estabelecer se há coisa julgada em razão de anterior mandado de segurança impetrado pelo mesmo servidor, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, já transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato impugnado, extinguindo-se após 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4. A supressão de vantagem pecuniária de servidor público configura ato comissivo único de efeitos permanentes, não se caracterizando como prestação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A interrupção da incorporação foi determinada por decisão administrativa de 1º/10/2009, o que faz incidir a decadência, uma vez que o mandamus foi impetrado apenas em 04/11/2025.

6. Verifica-se identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente writ e o Mandado de Segurança nº 0123988-66.2009.8.11.0000, anteriormente impetrado pelo mesmo servidor e julgado com denegação da segurança, com trânsito em julgado em 22/11/2016.

7. A repetição de ação anteriormente decidida por decisão transitada em julgado configura coisa julgada, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1.

A supressão de vantagem pecuniária de servidor público constitui ato comissivo único de efeitos permanentes, sujeitando-se ao prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança. 2. A repetição de mandado de segurança com identidade de partes, causa de pedir e pedido, já decidido por decisão transitada em julgado, configura coisa julgada e impede o conhecimento da nova impetração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; CPC, art. 337, §§ 1º e 4º, e art. 485, V; Lei Estadual nº 5.795/1991, art. 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 909400/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.04.2010; STF, Súmula 512.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”
,

impetrado por HEBER ROGÉRIO PINTO, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que,
“(...)é servidor de carreira do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado no serviço público estadual efetivo em 01/08/1997 tendo em vista aprovação em concurso de provas e títulos para o cargo de Agente Administrativo, nível MP-SAM, classe A, referência 22, conforme Ato n.º 052/97-PGJ”
.

Sustenta,
“em resumo, (...) exerceu diversos cargos em comissão, sem que houvesse interrupção de vínculos (...) teve a benesse de função gratificada deferida por meio do Ato n.º 0119/2007-PGJ, publicada no D.O.E de 03/05/2007 (...) entretanto, de forma unilateral a Administração Pública retirou a vantagem incorporada em outubro de 2009, processo administrativo n. 004932-001/2009 (doc. anexo), após dois anos, sob a justificativa genérica de revisão de atos administrativos, violando direitos adquiridos e os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima”
.

Pontua, que ao pleitear a aposentadoria e a restauração da incorporação, com a implantação dos valores em seus proventos de aposentadoria, restou
“indeferido o pedido de reestabelecimento de incorporação relativa ao cargo de Chefe de Divisão de Sistemas e Métodos – CNE V, deferido por força do Ato n.º 0119/2007- PGJ, publicada no D.O.E de 03/05/2007”
.

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que,
“(...) o ato coator, ao suprimir unilateralmente e de forma intempestiva uma vantagem incorporada há anos, atenta contra a segurança jurídica e os direitos fundamentais do servidor”
.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão de liminar para:

“(...)determinar à Autoridade Coatora que proceda ao imediato restabelecimento do pagamento da incorporação do cargo de Chefe de Divisão de Sistemas e Métodos – CNE V, no montante de R$ 9.141,06 (nove mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos), nos proventos de aposentadoria do Impetrante HEBER ROGÉRIO PINTO, com todos os seus consectários legais, abstendo-se de praticar novos atos que visem à supressão ou redução da referida vantagem, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

(...)

3. No mérito, a confirmação da segurança, declarando o direito do Impetrante ao reestabelecimento da incorporação deferida pelo Ato n.º 0119/2007- PGJ, ao recebimento dos valores relativos ao Chefe de Divisão de Sistemas e Métodos – CNE V, no valor de R$ 9.141,06 (nove mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos); 4. A condenação da Administração ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, devidamente atualizadas; (...)
”.

O pedido liminar foi

indeferido
(ID. 327275877).

A Procuradoria-Geral de Justiça prestou informações e pugnou,
in verbis:

“i) pela exinção do presente Mandado de Segurança sem resolução do mérito, tendo em vista que o ato verdadeiramente impugnado foi praicado pelo Procurador-Geral de Jusiça em 2009 – que determinou a interrupção da vantagem até então paga ao requerente e tenta agora a “reincorporação” na aposentadoria –, restando superado em muito o prazo decadencial esipulado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009;

ii) caso não acolhido o primeiro pleito e seja considerado o ato coator como a decisão que indeferiu a “reincorporação” no ato de aposentadoria, pela exinção do presente mandamus por também inobservância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista que a ciência inequívoca da decisão administraiva se deu no dia 07/07/2025 e a ação foi proposta no dia 04/11/2025, isso é, 121 (cento e vinte e um dias) após, assim como pelo fato de a autoridade que prolatou a decisão (Diretor-Geral), ida por coatora, não igurar entre as elencadas no art. 96, I, “g”, da Consituição Estadual, que ixa a competência originária do TJMT;

iii) no mérito, caso superados os pleitos anteriores, ante o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 12.016/2009, notadamente a inexistência de direito líquido e certo, pela denegação da segurança pretendida.”
(ID. 335142379).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HEBER ROGÉRIO PINTO contra ato do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o restabelecimento da incorporação do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Sistemas e Métodos - CNE V, no montante de R$ 9.141,06 (nove mil, cento e quarenta e um reais e seis centavos), e sua implantação nos proventos de aposentadoria.

O impetrante narra que é servidor de carreira do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado no serviço público estadual efetivo em 01/08/1997, após aprovação em concurso público para o cargo de Agente Administrativo. Afirma que, antes disso, já ocupava cargo comissionado desde 06/08/1992, tendo exercido diversos cargos em comissão sem interrupção de vínculos.

Sustenta que, em razão da permanência em cargos em comissão de forma contínua e duradoura, solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 001148-01/2007, a incorporação do cargo em comissão ocupado por mais tempo, tendo em vista ter cumprido os requisitos da Lei Estadual nº 5.795/1991. O pedido foi deferido por meio do Ato nº 0119/2007-PGJ, publicado no DOE de 03/05/2007.

Contudo, alega que, de forma unilateral, a Administração Pública retirou a vantagem incorporada em outubro de 2009 (Processo Administrativo nº 004932-001/2009), após dois anos, sob a justificativa genérica de revisão de atos administrativos, violando direitos adquiridos e os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Ao pleitear sua aposentadoria, o impetrante também solicitou a restauração da incorporação e a consequente implantação dos valores em seus proventos de aposentadoria (Processo Administrativo nº 000486-001/2025), tendo sido deferido apenas o pleito de aposentadoria, restando indeferido o pedido de restabelecimento da incorporação.

Em sede liminar, requereu a determinação à autoridade coatora para que restabelecesse imediatamente a incorporação suprimida. No mérito, pleiteou a confirmação da segurança, declarando seu direito ao restabelecimento da incorporação deferida pelo Ato nº 0119/2007-PGJ, ao recebimento dos valores relativos ao cargo de Chefe de Divisão de Sistemas e Métodos - CNE V, e à condenação da Administração ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Em suas informações, o Procurador-Geral de Justiça arguiu preliminares de decadência e ilegitimidade passiva, sustentando que o verdadeiro ato impugnado foi praticado em 2009, quando determinou a interrupção da vantagem, e não a decisão que indeferiu a reincorporação no ato de aposentadoria. No mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que o impetrante não preencheu os requisitos da Lei Estadual nº 5.795/1991 antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela autoridade impetrada, quais sejam, a decadência do direito de impetração e a coisa julgada, que, se acolhidas, impedirão o exame do mérito da pretensão deduzida pelo impetrante.

A autoridade impetrada sustenta que o verdadeiro ato coator foi praticado em outubro de 2009, quando determinou a interrupção da vantagem paga ao impetrante a título de incorporação, nos termos do art. 81 da Lei nº 5.795/91, e não a decisão que indeferiu a reincorporação no ato de aposentadoria em 2025.

Com efeito, o mandado de segurança constitui ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece em seu art. 23 que
"o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado"
.

No caso em análise, verifica-se que o ato administrativo que suprimiu a incorporação das vantagens do cargo comissionado aos vencimentos do impetrante foi praticado em outubro de 2009, conforme narrado pelo próprio impetrante na petição inicial e confirmado pela documentação acostada aos autos, especialmente a decisão do então Procurador-Geral de Justiça, datada de 1º de outubro de 2009, que determinou "
a interrupção da vantagem paga ao servidor Heber Rogério Pinto a título de incorporação nos termos do art. 81 da Lei 5795/91, pois ausentes os requisitos legais"
.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o prazo decadencial para impugnar o ato que suprimiu a incorporação iniciou-se em outubro de 2009, tendo se esgotado 120 dias após, muito antes, portanto, da impetração do presente
mandamus
, que ocorreu apenas em 04/11/2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária devida a servidor público caracteriza-se como ato comissivo único e de efeitos permanentes, não havendo que se falar em prestações de trato sucessivo. Nesse sentido:

"A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária devida a servidor público caracteriza-se como ato comissivo único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo" (STJ, AgRg no Ag 909400/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/04/2010).

Não bastasse, a autoridade impetrada também suscitou a preliminar de coisa julgada, argumentando que o impetrante, juntamente com outros servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, já havia impetrado o Mandado de Segurança nº 0123988-66.2009.8.11.0000, visando à manutenção do pagamento da vantagem incorporada ao subsídio, interrompido por determinação do então Procurador-Geral de Justiça.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, o referido mandado de segurança foi julgado em 05/08/2010, tendo sido denegada a segurança, com trânsito em julgado em 22/11/2016.

O acórdão proferido naquele
mandamus
reconheceu a legalidade da exclusão do benefício do cargo comissionado, fundamentando que a Lei nº 5.795/91 foi revogada com a edição da EC nº 20/98 e que o impetrante não cumpriu os requisitos de efetividade, estabilidade no serviço público e interstício antes da revogação.

Verifica-se, portanto, a identidade de partes (impetrante Heber Rogério Pinto e impetrado Procurador-Geral de Justiça), causa de pedir (manutenção da verba incorporada decorrente de cargo em comissão) e pedido (restabelecimento da incorporação), caracterizando a repetição de ação anteriormente ajuizada e já transitada em julgado.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 337, §§ 1º e 4º, que verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Nesse contexto, resta configurada a coisa julgada, que constitui óbice ao conhecimento do presente mandado de segurança, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do Mandado de Segurança, mas acolho as preliminares de decadência e coisa julgada, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil c/c art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do STF.

Custas pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026